Tribunal: TCU
Processo: 018.046/2023-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7137/2023-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 018.046/2023-1 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Andrea dos Santos Silva (XXX.957.240-XX); Elaine Silveira Vieira (XXX.934.690-XX); Fani Soares Fernandes (XXX.062.810-XX); Iara Maria Silveira da Cruz (XXX.738.300-XX); Izabel Cristina dos Santos Silva (XXX.766.400-XX); Lenir Guimaraes Gallarreta (XXX.661.330-XX); Patricia Salgueiro Guimaraes (XXX.191.700-XX); Rita Conceicao Bellinazo (XXX.052.230-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.